Tribunal: TJES
Processo: 5000376-66.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-66.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ERVATI & FIORI ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EME
NTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEF. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E PROVIDO. 1.

Na
s execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária.
Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte,
para
isentar do pagamento das custas processuais.
2.
“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
.”
Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
3.
O
recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na sentença recorrida, já que o apelo não infirma
especificamente as conclusões alcançadas pelo juízo de origem, somente elenca
fundamento -
valor da execução
(
R$ 5.203,23
) é
equivalente a 110 UFPMI, ou seja inserido o valor
n
o piso das execuções do Município trazido pela Lei Ordinária n. 784/2013 –
argumento este incapaz

de
impugnar
o fundamento da sentença
.
4. Recurso conhecido em parte e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000376-66.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA, MUNICIPIO DE ICONHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: ERVATI & FIORI ENGENHARIA LTDA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, o Município de
Iconha
ajuizou execução fiscal em face do
Ervati & Fiori Engenharia Ltda
para cobrança d
e taxa
,
estampada nas CDA
1051
/20
18
.

Em seguida, a referida execução foi extinta em razão da
inexigibilidade do título, por aplicar o entendimento no REsp n. 1812064/MG, no seguinte sentido:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

O Município
sustenta, em resumo,
(i)
que
está isento de custas diante do art. 39 da LEF; (ii) que o valor da execução está em R$ 5.203,23, equivalente a 110 UFPMI, ou seja inserido o valor dentro do piso das execuções do Município trazido pela Lei Ordinária n. 784/2013
.

Pois bem.

D
e fato,
n
as execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80
1
, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária.
Dessa forma, entendo ter razão o recurso neste ponto.

Neste sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036170, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

O art. 39, da Lei nº 6.830/80 previa a época em que proferida a sentença rescindida, que

a Fazenda Pública não está
sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, o que não comportava dissensos perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma, ao condenar o Município de Viana no pagamento de custas processuais, quando homologou a desistência nos autos do processo executivo fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050, extinguindo o feito com resolução do mérito.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170049041, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/06/2018).

Já em relação ao outro ponto, não consigo extrair requisito formal,
qual seja
dialeticidade.
Explico.

D
o exame das razões suscitadas recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que de fato o
apelante não observou o princípio da dialeticidade,
uma vez que apresentou recurso com tese jurídica
que não ataca a razão de decidir da sentença
.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge
2
:

“
Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”
3

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”
4

É fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.
5

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“
[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“
[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Com efeito, o recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na sentença recorrida, já que o apelo não infirma
especificamente as conclusões alcançadas pelo juízo de origem, somente elenca
fundamento -
valor da execução
(
R$ 5.203,23
) é
equivalente a 110 UFPMI, ou seja inserido o valor
n
o piso das execuções do Município trazido pela Lei Ordinária n. 784/2013 –
argumento este incapaz

de
impugnar
o fundamento da sentença
.

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
DO RECURSO
e
nesta parte
DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

2
Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

3
(TJES, AC 24100119080, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

4
(TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013)

5
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais em sede de execução fiscal.

Como cediço,
especificamente com relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, como se segue:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

In casu
, tendo sido a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, à míngua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

Com efeito, havendo legislação especial disciplinando a matéria assiste razão ao Município acerca da isenção ao pagamento das custas processuais.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso [...].
(REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II.
Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente.
III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator
Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 30/09/2024 a 04/10/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator em relação à condenação ao pagamento de custas processuais, isto porque, no meu entender a
isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda
, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível
com técnica de julgamento estendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Por tais razões, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso na parte que foi conhecido.

É como voto.

VOTO

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rogando vênia à dissidência, entendo por acompanhar a relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões